Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (GATA). EXTINÇÃO. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. VÍCIOS INEXISTENTES DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Entendo que, de um cotejo entre o teor dos embargos e o Acórdão combatido, o que se conclui é que a embargante busca, na verdade, conferir efeitos modificativos ao julgamento, sem que exista motivo jurídico para isso.
2. A rediscussão da matéria mostra-se indevida na estreita via dos declaratórios quando não há presença dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
3. Não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios previstos no art. 1.022, do CPC/15, se a matéria foi regularmente debatida com fulcro nas leis pertinentes à matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.